Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737696-83.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO MARTINS DOS ANJOS APELADO: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FABIANO MARTINS DOS ANJOS contra a r. sentença exarada sob o ID 77490305, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente a dúvida registral suscitada pelo 3o Oficial do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para manter a recusa de averbação do regime de bens do casamento da coproprietária do interessado na matrícula no 13.627, sob o fundamento de que o título apresentado não reúne os requisitos formais e materiais necessários à averbação pretendida. Inconformado, o interessado interpôs recurso de apelação cível (ID 77490307), sustentando que os documentos apresentados são suficientes para que seja permitida a averbação do casamento e do divórcio da coproprietária SHEILA CABRAL VIEIRA, junto à matrícula do imóvel de matrícula no 13.627 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de possibilitar a venda do bem, independente da retificação do regime de bens do matrimônio celebrado nos Estados Unidos da América. Nessa perspectiva, afirma que a exigência formulada pelo oficial da serventia é excessiva e desproporcional, violando o princípio da continuidade registral e os efeitos jurídicos dos atos praticados no exterior, sobretudo diante do caso concreto em que o relacionamento findou em violência doméstica e não há mais possibilidade de contato com o ex-cônjuge. Com base nessas considerações, o apelante postula o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença recorrida, com vistas a determinar a averbação do matrimônio e divórcio da coproprietária no imóvel independentemente do requisito de retificação do regime de bens do casamento. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, tampouco formulou pedido de concessão de justiça gratuita, limitando-se a afirmar que faz jus à benesse por se tratar de processo de suscitação de dúvida registral, com base no artigo 207 da Lei 6.015/73. O supracitado dispositivo legal prevê que (n)o processo de dúvida, somente serão devidas custas, a serem pagas pelo interessado, quando a dúvida for julgada procedente. É certo que, na hipótese, o procedimento de dúvida registral não é isento de custa, tendo em vista que a r. sentença recorrida julgou procedente a dúvida registral suscitada pelo 3o Oficial do Registro de Imóveis do Distrito Federal e, por via de consequência, condenou a parte suscitada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 207 da Lei 6.015/73 (ID 77490305). Desse modo, não há fundamento legal para dispensar o apelante do recolhimento do preparo recursal. Diante da ausência de preparo e da inexistência de isenção legal, aplica-se ao caso o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, INDEFIRO A DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. Por conseguinte, DETERMINO a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 às 10:13:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora